Tribunal: TJMT
Processo: 1009785-88.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009785-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SONALY PEREIRA DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 503.173.261-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO QUANTO Á NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - OMISSÃO QUANTO AO EDITAL DE CITAÇÃO – ACOLHIDA – ERRO MATRIAL VÍCIO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2.
“Considerando que do edital de citação constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, havendo indicação do nome do devedor, número e código da execução fiscal (que possui todos os dados necessários para identificação da dívida), bem como a data, horário e local da audiência designada pelo Juízo, não há falar-se em sua nulidade.”
(N.U 1008043-28.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 01/10/2020)”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

SONALY PEREIRA DO NASCIMENTO MARTINS

EMBARGADO:

MUNICIPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
SONALY PEREIRA DO NASCIMENTO MARTINS
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009785-88.2020.8.11.0000, que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso
.

Em suas razões recursais, sustenta a parte a embargante que há omissão no acórdão, uma vez que não considerou a previsão do artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

Indica que de acordo com o artigo 256, § 3º, do CPC,
“o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Defende que houve omissão
consistente na não apreciação da tese, invocada nas razões de agravo, qual seja, a de nulidade do edital, uma vez que
a despeito dos requisitos obrigatórios previstos em lei, o edital de citação presente no ID 41442496, pág. 45, não consigna a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço do Juízo, bem como não adverte que, em caso de revelia, seria nomeado curador especial. E mais, não há comprovação de que o edital foi afixado na sede do Juízo, nem que houve sua publicação na rede mundial de computadores.

Relata que o acórdão objurgado também possui erro material, uma vez que levou em consideração data errada da propositura da Execução Fiscal,
e no caso há imprescindibilidade da correção desta vicissitude, em razão da contagem do prazo prescricional.

Aduz que
o outro erro material reside no fato de ter sido considerada na decisão a existência de apenas uma Certidão de Dívida Ativa, a de número 07246/2008, e que, no entanto, o executivo fiscal baseou-se em duas CDAs, a supracitada e a de número 07247/2008, que possui débitos referentes à Taxa de Fiscalização e Vistoria.

Ao final,
requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão e os erros materiais apontados.

Sem contrarrazões – id. 89131457 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
SONALY PEREIRA DO NASCIMENTO MARTINS
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009785-88.2020.8.11.0000, que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso
.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao embargante.

Na espécie, sustenta a embargante que há omissão no acórdão embargado, uma vez
que
não considerou a previsão do artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil
, bem como
não houve a apreciação da tese de nulidade do edital.

Aduz ainda erros materiais quanta a data de propositura da execução fiscal e quanto
ao fato de ter sido considerada na decisão a existência de apenas uma Certidão de Dívida Ativa, quando se tratava de duas CDA’s.

Pois bem, como se vê da fundamentação do acórdão discutido, houve a devida análise das razões que levaram ao desprovimento do recurso
, com o reconhecimento da ausência de nulidade da citação por edital,
senão vejamos:

“
(...)
Tal se dá, pois o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, regulou que, a fim de se realizar a mencionada citação, nas Execuções Fiscais, as únicas medidas necessárias exigidas, são: as tentativas por meio de carta com aviso de recebimento –
AR
, como também através de mandado via Oficial de Justiça, ambas tentadas nos autos originários.

V
eja-se o que estipula o referido comando sumular:

Súmula 414
- A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL).

No caso em tela, é possível certificar que a carta de citação fora expedida (Id. 41442496, fl.20), assim como o mandado de citação (Id. 41442496, fls. 32 e 35).

Embora se visualize que a certidão do Sr. Oficial de Justiça registre a impossibilidade da localização da Devedora ou de sua representante legal (Id. 41442496, fl.36), o
Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou de maneira reiterada, que é de responsabilidade do contribuinte atualizar sua situação cadastral.

Nesta senda, é certo que, na hipótese de alteração de endereço, seria
de encargo da devedora
ora agravante a correspondente atualização cadastral, não sendo possível a penalização da Fazenda Pública Municipal acerca deste ônus.

A propósito, conveniente ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em recentíssimo julgado, em situação análoga à dos autos, consignou que: “
o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos,
dando causa à citação por edital
, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa
”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)
. (...)”

Ora, conforme se denota do acórdão recorrido, a citação editalícia somente foi determinada após frustradas as citações por correio e Oficial de Justiça, desse modo não há de se falar em omissão no acórdão.

Em relação a
nulidade do edital de citação, a parte embargante alega omissão do julgado, uma vez que
a despeito dos requisitos obrigatórios previstos em lei, o edital de citação não consigna a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço do Juízo, bem como não adverte que, em caso de revelia, seria nomeado curador especial.

Como se verifica do acórdão embargado, não houve esclarecimentos no
que diz respeito ao edital de citação, razão pela qual passo

a enfrentar.

Com efeito, em que pese as alegações da embargante de que a citação não atende às formalidades legais, nota-se que os demais elementos constantes daquele documento são suficientes para promover a cientificação ficta da parte executada acerca da existência da ação de execução, de modo que não há de se falar em prejuízo para a parte.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOSTRIBUTÁRIOS– OCORRÊNCIA– INTELIGÊNCIADO ART. 174 DO CTN – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE CITAÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO –
NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO –INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES NECESSÁRIASPARA CIÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA PELO ENTE PÚBLICO
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTOPARCIALMENTEPROVIDO – AGRAVOINTERNO PREJUDICADO. Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).
Considerando que do edital de citação constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, havendo indicação do nome do devedor, número e código da execução fiscal (que possui todos os dados necessários para identificação da dívida), bem como a data, horário e local da audiência designada pelo Juízo, não há falar-se em sua nulidade.
Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que não concedeu efeito ativo ao recurso. (N.U 1008043-28.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 01/10/2020)”. (grifei).

Superada essa questão, a defensoria alega que o acórdão possui erro material, pois levou em consideração data errada da propositura da Execução Fiscal
, bem como considerou somente a CDA nº 07246/2008, e que, no entanto, o executivo fiscal baseou-se em duas CDA’s, a supracitada e a de número 07247/2008.

Na espécie, o acórdão constou como a data da propositura da ação a data de 06/11/2008, onde o correto seria a data de 08/12/2008, bem como de fato não analisou a outra CDA (nº 07247/2008) constante nos autos.

Passo a análise da prescrição do crédito tributário.

Como fundamento no acórdão, não constam as datas de constituição definitiva dos créditos, logo, assume-se que a constituição se deu
na data do vencimento
do respectivo tributo.

Em razão da demora na citação da parte executada, foi considerada a data da propositura da ação, que demonstrado erro material lê-se
“
08/12/2008”.

Conforme se verifica na
CDA nº 07246/2008
acostada aos autos, os créditos tributários exequendos possuem suas constituições definitivas, nas seguintes datas: 10/02/03; 10/03/03; 10/04/03; 27/05/03; 10/06/2003; 15/07/2003; 11/08/2003; 10/09/2003; 10/10/2003; 10/11/2003; 10/12/2003 e 12/01/2004.

Logo, considerando o despacho que ordenou a citação
08/12/2008
, e tendo este como marco inicial paradigma, deve ser declarada a prescrição dos créditos
nº
01 à 010
, uma vez que, ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN.

Quanto à
CDA nº
07247/2008,
os créditos tributários exequendos possuem suas constituições definitivas, nas seguintes datas: 31/03/2003 e 31/01/2004.

Logo, considerando o despacho que ordenou a citação
08/12/2008
, e tendo este como marco inicial paradigma, deve ser declarada a prescrição do crédito
nº
01
, uma vez que, ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN.

Partindo dessas premissas, deve ser corrigido o referido trecho do voto condutor para sanar o erro material e alterar no voto os trechos nos quais constam a data da propositura da execução “06/11/2008”, passando-se a ler “08/12/2008”, bem como a fundamentação em relação à prescrição dos créditos, reconhecendo a prescrição dos créditos
01 à 010 da CDA nº 07246/2008, bem como a prescrição do crédito nº 01 da CDA nº
07247/2008.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO PARCIALMENTE para sanar a omissão em relação ao edital de citação, bem como
sanar o erro material e alterar no voto
os trechos nos quais constam a data da propositura da execução “06/11/2008”, passando-se a ler “08/12/2008”, bem como a fundamentação em relação à prescrição dos créditos, reconhecendo a prescrição dos créditos
01 à 010 da CDA nº 07246/2008, bem como a prescrição do crédito nº 01 da CDA nº
07247/2008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023